Tribunal: STF
Processo: Rcl 42894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVANTES QUE, EM TESE, TERIAM PRATICADO OS CRIMES PREVISTOS ART. 2º, §4º, II, DA LEI N. 12.850/13 (FATO 01); ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (FATO 03); ART. 90, DA LEI N. 8.666/93 (FATO 04); ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FATO 06); E, ART. 1º, CAPUT, DA LEI N. 9.613/98 (FATO 07). PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO FAZ QUALQUER MENÇÃO DA PRÁTICA DE EVENTUAL CRIME ELEITORAL PRATICADO PELOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO INQ. 4.435 AgR-QUARTO/DF (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 21/08/2019).



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.